Tribunal: TCU
Processo: 028.382/2009-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PRESTAÇÃO DE CONTAS. PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2008

Inteiro teor:
Acórdão 6561/2024-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de prestação de contas consolidada da Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras), relativa ao exercício de 2008; Considerando os pareceres uniformes exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Petróleo, Gás Natural e Mineração - AudPetróleo e pelo Ministério Público junto ao TCU (peças 95-98), constando da instrução da unidade técnica as conclusões de que: "195. O processo encontra-se saneado com relação às diligências realizadas por meio dos Ofícios 193/2011-TCU/Secex-9 e 782/2013-TCU/SecexEstat e, portanto, com relação às ocorrências neles tabuladas, está apto a ser julgado no mérito. Conforme observado na seção V.4 (parágrafos 108 a 193), não foram identificadas irregularidades capazes de macular as contas do alto escalão e, em função das mudanças na estrutura organizacional da Petrobras, cuja governança teve uma melhora sensível, e do longo tempo decorrido entre os fatos e a presente instrução, deixa-se de ser oportuna e conveniente a proposição de qualquer tipo de determinação, recomendação ou ciência à Petrobras. 196. Do saneamento acima exposto, destaca-se o cumprimento da determinação contida no subitem 1.5.1 do Acórdão 3899/2009-TCU-Primeira Câmara (parágrafos 33-62), relacionada à análise da economicidade da operação que culminou com a criação da empresa Quattor. 197. Não subsistem os motivos para sobrestamento por conta do TC Processo 006.137/2008-9 e do TC Processo 010.552/2009-1 por conta do Despacho do Relator à época, Exmo. Ministro José Múcio, datado de 28/6/2011 (peça 50, p. 51). De fato, como apontado na Instrução anterior (peça 61), em função do Acórdão 2442/2012-TCU-Plenário (já transitado em julgado), pelo qual somente se identificou possível impacto à prestação de contas da Petrobras do exercício de 2009 (TC Processo 033.371/2010-5 ), concluiu-se pelo levantamento do sobrestamento por conta do TC Processo 010.552/2009-1 . 198. Com relação ao TC Processo 006.137/2008-9 , considerando seu arquivamento desde 2016 e a inexistência de processo de controle externo onde se tenha apurado falhas nos orçamentos detalhados relacionados à construção da plataforma P-56, de igual modo, chegou-se à conclusão pelo levantamento do sobrestamento (seção V.1). Conforme relatado (parágrafo 24), não será encaminhada proposta de levantamento do sobrestamento por conta do TC Processo 006.137/2008-9 e do TC Processo 010.552/2009-1 , pois verifica-se que tal procedimento resta registrado no sistema e-TCU desde 24/1/2013. 199. Sobre o TC Processo 032.849/2010-9 (PCEx Triunfo), cujo possível impacto sobre as presentes contas foi sugerido na instrução anterior (peça 61), concluiu-se, por carência de evidências juntadas àqueles autos comprovando os supostos delitos cometidos pela alta administração em 2008, não haver motivos para a inclusão do TC Processo 032.849/2010-9 como sobrestante das presentes contas ordinárias (parágrafos 26- 32). 200. Conforme detalhadamente descrito na seção V.3 - dedicada à análise de processos em que foram evidenciadas irregularidades graves em projetos de alta complexidade e materialidade, relacionados à implantação de refinarias e à atuação do Conselho de Administração da Petrobras, que perpassam o exercício de 2008 -, foi verificado que o TC Processo 004.920/2015-5 (parágrafos 81 a 83), o TC Processo 003.502/2016-3 (parágrafos 84 a 87) e TC Processo 006.981/2014-3 (parágrafos 88 a 91) não impactam no julgamento dos gestores arrolados no rol de responsáveis destas contas. 201. Com relação ao TC Processo 026.363/2015-1 (parágrafos 92 a 107) verificou-se que os Srs. Almir Barbassa, Guilherme Estrella, Jorge Luiz Zelada, José Gabrielli, Nestor Cerveró, Paulo Roberto Costa e Renato Duque e Sra. Graça Foster foram inabilitados e condenados ao pagamento de multas por conta do Acórdão 2750/2020-TCU-Plenário , de 14/10/2020. Entretanto, tal decisão foi guerreada por meio de pedido de reexame pendente de apreciação por esta Corte de Contas, havendo indícios de prescrição da pretensão punitiva por conta da Resolução-TCU 344, de 11/10/2022. 202. Considerando-se que a decisão pela regularidade das presentes contas ordinárias 'não constituirá fato impeditivo da aplicação de multa ou imputação de débito em outros processos, salvo se a matéria tiver sido examinada de forma expressa e conclusiva (...) ' (art. 206 do RITCU), considerando a possibilidade de interposição de recurso de revisão a cargo do MPTCU (art. 288, § 2o, do RITCU), considerando o esvaziamento dos efeitos do julgamento das contas ordinárias pela irregularidade apenas em decorrência de processos conexos por conta da LC 184/2021, e considerando o direito dos responsáveis à prestação jurisdicional tempestiva e à obrigatoriedade de um juízo definitivo (art. 14 da Lei 8.443/1992 c/c art. 5o, LXXVIII, da CF/1988), será proposto o julgamento pela regularidade das presentes contas ordinárias, conquanto o TC Processo 026.363/2015-1 ainda se encontre pendente de apreciação definitiva. 203. Tal proposição está em consonância com a proposta formulada no âmbito do TC Processo 007.001/2018-5 , relativo às contas do exercício de 2016 da Petrobras, a qual foi acolhida por meio do Acórdão 1086/2022-TCU-Plenário , de relatoria do Ministro Antonio Anastasia." ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do RITCU, em: a) julgar regulares, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 1o, inciso I, 207 e 214, inciso I, do Regimento Interno, as contas de José Sergio Gabrielli de Azevedo (CPF XXX.750.395-XX), Guilherme de Oliveira Estrella (CPF XXX.771.627-XX), Maria das Graças Silva Foster (CPF XXX.772.727-XX), Nestor Cuñat Cerveró (CPF XXX.381.207-XX), Jorge Luiz Zelada (CPF XXX.164.787-XX), Paulo Roberto Costa (CPF XXX.612.879-XX), Renato de Souza Duque (CPF XXX.515.167-XX), Almir Guilherme Barbassa (CPF XXX.113.586-XX), Dilma Vana Rousseff (CPF XXX.267.246-XX), Arthur Antonio Sendas (CPF XXX.084.447-XX), Fabio Colletti Barbosa (CPF XXX.733.258-XX), Francisco Roberto de Albuquerque (CPF XXX.786.808-XX), Guido Mantega (CPF XXX.840.768-XX), Jorge Gerdau Johannpeter (CPF XXX.924.790-XX), Luciano Galvão Coutinho (CPF XXX.831.808-XX), Silas Rondeau Cavalcante Silva (CPF XXX.004.963-XX), Marcus Pereira Aucélio (CPF XXX.486.601-XX), Cesar Acosta Rech (CPF XXX.471.710-XX), Erenice Alves Guerra (CPF XXX.697.731-XX), Maria Lúcia de Oliveira Falcon (CPF XXX.763.105-XX), Nelson Rocha Augusto (CPF XXX.085.058-XX), Tulio Luiz Zamin (CPF XXX.667.590-XX), Celso Barreto Neto (CPF XXX.332.867-XX), Edison Freitas de Oliveira (CPF XXX.143.238-XX), Eduardo Coutinho Guerra (CPF XXX.000.681-XX), Marcelo Cruz (CPF XXX.297.171-XX), Maria Auxiliadora Alves da Silva (CPF XXX.013.208-XX) e Ricardo de Paula Monteiro (CPF XXX.579.576-XX), dando-lhes quitação plena. b) informar a prolação do presente Acórdão à Petrobras e aos responsáveis; e c) arquivar os autos nos termos do art. 169, V, do RITCU. 1. Processo TC- Processo 028.382/2009-0 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2008) 1.1. Responsáveis: Almir Guilherme Barbassa (XXX.113.586-XX); Arthur Antonio Sendas (XXX.084.447-XX); Celso Barreto Neto (XXX.332.867-XX); Cesar Acosta Rech (XXX.471.710-XX); Dilma Vana Rousseff (XXX.267.246-XX); Eduardo Coutinho Guerra (XXX.000.681-XX); Erenice Alves Guerra (XXX.697.731-XX); Fabio Colletti Barbosa (XXX.733.258-XX); Francisco Roberto de Albuquerque (XXX.786.808-XX); Guido Mantega (XXX.840.768-XX); Guilherme de Oliveira Estrella (XXX.771.627-XX); Jorge Gerdau Johannpeter (XXX.924.790-XX); Jorge Luiz Zelada (XXX.164.787-XX); José Sérgio Gabrielli de Azevedo (XXX.750.395-XX); Luciano Galvão Coutinho (XXX.831.808-XX); Marcelo Cruz (XXX.297.171-XX); Marcus Pereira Aucélio (XXX.486.601-XX); Maria Auxiliadora Alves da Silva (XXX.013.208-XX); Maria Lucia de Oliveira Falcon (XXX.763.105-XX); Maria das Graças Silva Foster (XXX.772.727-XX); Nelson Rocha Augusto (XXX.085.058-XX); Nestor Cunat Cervero (XXX.381.207-XX); Paulo Roberto Costa (XXX.612.879-XX); Renato de Souza Duque (XXX.515.167-XX); Silas Rondeau Cavalcante Silva (XXX.004.963-XX); Tulio Luiz Zamin (XXX.667.590-XX); Édison Freitas de Oliveira (XXX.143.238-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Petróleo Brasileiro S.A. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.3.1. Ministro que declarou impedimento na sessão: Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Petróleo, Gás Natural e Mineração (AudPetróleo). 1.6. Representação legal: Thales Tebet da Cruz (155.987/OAB-RJ), Marcos Antonio Marques Machado (121.538/OAB-RJ) e outros, representando Petróleo Brasileiro S.A. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.